Tribunal: STF
Processo: HC 95171
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDADA NA
   PERICULOSIDADE DO PACIENTE E DEMAIS CO-RÉUS. AMEAÇA À ORDEM
   PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
A alta periculosidade do paciente e dos
   demais seis réus, a quem é atribuída a autoria de dois homicídios
   consumados e um tentado, praticados em atividade típica de "grupo
   de extermínio", constitui fundamento idôneo para a decretação da
   prisão preventiva, a fim de garantir-se a ordem pública.
A
   necessidade de garantir-se a ordem pública foi reforçada pela
   superveniente sentença de pronúncia, que - ao manter a custódia
   dos acusados, apoiada, basicamente, nos mesmos motivos da decisão
   que decretou a preventiva - destacou, dentre outras razões, que
   "os delitos com modus operandi similar cessaram após a prisão dos
   acusados".
Ordem denegada.